Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-59.2018.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000812-59.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCILAURA RODRIGUES ZAGO - CPF: 021.598.581-88 (RECORRENTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRIDO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000812-59.2018.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Verde Transportes LTDA

Recorrido(s):

Lucilaura Rodrigues Zago

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. DESISTENCIA DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO PELAS PASSAGENS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Inicialmente, destaco que a autora procurou o Procon para a solução do litígio, mas não obteve êxito, e, assim, conta que adquiriu duas passagens para Nova Mutum/MT, no dia 05.04.2018, o qual foi remarcada pela autora para o dia 08.04.02018, contudo, no dia da viagem, a autora procurou o guichê da empresa com 03 horas de antecedência do embarque para desistir da viagem, e, realizar o reembolso do valor, o que não procedeu.

3. Em contrapartida, a empresa de transporte aduz que a comunicação acerca da desistência do embarque foi-se em período superior à 3 horas do horário previsto para o início da viagem, o qual alega já ter configurado o embarque.

4. Posto isto, o Art. 13, da Resolução ANTT Nº 5652 DE 17/01/2018, dispõe: “
Antes de configurado o embarque, o passageiro terá direito ao reembolso do valor pago pelo bilhete, em até 30 (trinta) dias do pedido, bastando para tanto a sua simples declaração de vontade por meio de formulário fornecido pela transportadora”.

5. Conforme consta na sentença recorrida: “
Assim, entendo que sendo a ré responsável pela restituição do valor de consumidores que não embarque, era seu dever efetuar a restituição do valor no prazo legal, inexistindo prazo para a desistência do embarque, conforme artigo 2º da Lei 11.795/2009 informada pela própria ré, ou seja, reza referido artigo que “Antes de configurado o embarque, o passageiro terá direito ao reembolso do valor pago do bilhete, bastando para tanto a sua simples declaração de vontade”. Desta forma, resta claramente demonstrado pelo texto legal que não há prazo mínimo a ser respeitado para pedido de desistência e restituição, incorrendo a reclamada claramente em falha na prestação de seus serviços, restando nítido que o seu depoimento coadunam com os documentos anexo a sua defesa e as alegações da parte Autora em sua inicial.
”

6. Deste modo, ao meu ver, entendo que a empresa deve ser responsabilizada pela prática de ato ilícito praticado quanto a restituição dos valores devidos a consumidora.

7. A sentença que condenou a empresa Recorrente a restituir a Recorrida a quantia de R$ 169,62 e ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) à título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator